Tribunal: TJDFT
Processo: 0704894-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704894-35.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VIVIANE RAITE RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: LAYNA MICHELLE PINHEIRO DE MACEDO DECISÃO VIVIANE RAITE RODRIGUES DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id.220017312, autos originários) proferida nos embargos à execução movidos contra LAYNA MICHELLE PINHEIRO DE MACEDO, que recebeu-os, sem o efeito suspensivo, in verbis: “Cuida-se de ação de embargos à execução manejado porVIVIANE RAITE RODRIGUES DA SILVA, em desfavor deLAYNA MICHELLE PINHEIRO DE MACEDO, tendo em vista a ação de execução de título extrajudicial no 0716018-86.2024.8.07.0020, movida pela ora embargada em seu desfavor. Narra a parte embargante, em apertada síntese, que a cobrança efetivada por meio título que instrui a execução é indevida, uma vez que desconsiderou as benfeitorias realizadas no imóvel locado. Aduz, com isso, que os problemas estruturais do imóvel locado e a negativa da locadora em adotar as providências necessárias para sanar os defeitos do imóvel tornam nulo o débito executado. Discorre sobre o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência e formula o seguinte pedido: b) Em tutela de urgência, se requer a decretação de tutela cautelar de urgência a fim de se promover a suspensão da cobrança do valor de R$ 4.594,47 (quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais, e quarenta e sete centavos) em razão da relevância dos fundamentos apresentados e do risco de dano iminente, conforme dispõe o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, diante da comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano, já demonstrados anteriormente. É que importa relatar.DECIDO. No que tange ao efeito suspensivo pretendido, entendo que deva ser indeferido. Sobre o tema, dispõe o CPC: CPC. Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso dos autos, o simples fato de a execução não estar garantida já obstaria a concessão do efeito suspensivo. Para além disso, não há também a comprovação dos elementos da tutela provisória. Exigir-se-ia, para tanto, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, na forma do artigo 300 do CPC. Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Importante destacar que o processo de execução é “procedimento especial que tem por objeto título ao qual, por disposição expressa, a lei atribui força executiva, razão pela qual o Código de Processo Civil condicionou a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução à prestação de garantia” (Acórdão 1778283, 07334354920238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso concreto, revela a existência de contrato de locação comercial firmado entre as partes que, por disposição legal, possui forma de título executivo. Os supostos vícios levantados pela parte embargante são absolutamente incompatíveis com a cognição sumária que caracteriza o procedimento referente à análise liminar em relação ao presente feito. Assim, considerando que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, CPC, e que a dispensa do oferecimento de caução, penhora ou depósito pelo embargante só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano são inequivocamente comprovados, forçoso concluir pela inviabilidade da pretensão liminar aduzida pelos embargantes. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado do e.TJDFT, verbis: [...] Ante o exposto, com base na falta de garantia da execução e dos requisitos para a comprovação da tutela provisória,INDEFIROa suspensão pretendida. DEFIRO o processamento dos presentes embargos do devedor, sem a suspensão do feito principal, nos termos do art. 919 do CPC. Intime(m)-se o(a)(s) Embargado(a)(s), por meio de seu(s) advogado(s), para impugnar, em 15 (quinze) dias, a contar da publicação da presente decisão, sob pena de preclusão da oportunidade de se contrapor ao pedido inicial. Junte-se cópia da presente decisão na ação principal (AÇÃO DE EXECUÇÃO No0716018-86.2024.8.07.0020). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital.Publique-se. Intime-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A agravante-embargante busca a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. O art. 919, § 1o, do CPC, em relação aos embargos à execução e quanto à concessão do efeito suspensivo, dispõe que: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. § 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. § 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. § 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. § 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.” (grifo nosso). Nesse sentido, verifica-se que o CPC, em seu art. 919, § 1o, determina que, a requerimento do embargante-executado, o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos, desde que verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Observa-se da análise dos autos originários que a execução não está garantida, conforme estabelece o texto legal supracitado. Além disso, neste momento processual, as supostas benfeitorias realizadas no imóvel não afastam os valores devidos pela agravante-embargante. Assim, as alegações da executada não estão amparadas em prova inequívoca que lhes confira verossimilhança, sendo necessária a devida elucidação no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Desse modo, constata-se que além da ausência de garantida do juízo, não está evidenciada a relevância dos fundamentos alegados pela agravante-embargante, o que impede a concessão do efeito suspensivo vindicado. Nesses termos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-embargada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora